Tribunal: STF
Processo: ARE 1378278
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 11, fl. 1-2):



    “1. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MORROS CARIOCAS. COMUNIDADE OCIDENTAL FALLET EM SANTA TEREZA. RISCO DE DESLIZAMENTO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS PELOS ENTES ESTATAIS PARA CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS ENCOSTAS. OMISSÃO ESTATAL QUE AUTORIZA AO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO SEM QUE TAL IMPORTE EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES DO TJERJ. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.



     2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. COMUNIDADE OCIDENTAL FALLET. ÁREA DE RISCO. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PLEITEOU FOSSEM OS RÉUS COMPELIDOS A EXECUTAR PLANO DE MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA, NAS ÁREAS CLASSIFICADAS COMO DE ALTO RISCO DE ESCORREGAMENTOS E DESLIZAMENTOS; RECUPERAR TODA A EXTENSÃO DA ÁREA DESMATADA, NO INTERIOR E EM SEU ENTORNO; IMPLANTAR E REDE DE SANEAMENTO BÁSICO; E FISCALIZAR TODA ÁREA, VISANDO EVITAR NOVAS OCUPAÇÕES IRREGULARES E CESSAR O DESMATAMENTO. 



    3. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. O JUÍZO A QUO CONSIDEROU QUE O MUNICÍPIO EFETIVAMENTE COMPROVOU QUE NÃO ESTÁ SENDO OMISSO, E QUE ESTÁ REALIZANDO OBRAS E MEDIDAS PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS RELATIVOS À INSTALAÇÃO DE COMUNIDADES EM ÁREAS DE RISCO DE FORMA ORDENADA, PRIORIZANDO AQUELAS LOCALIZADAS EM MAIOR ÁREA DE RISCO. CONSIDEROU QUE O FATO DE NÃO TER SIDO INICIADAS AS MEDIDAS NA FORMA E NOS PRAZOS PRETENDIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO REVELAM OMISSÃO DO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE POR FALTA DE BASE TÉCNICA NOS PEDIDOS FORMULADOS. POR FIM, O JUÍZO CONSIDEROU QUE SOMENTE EXCEPCIONALMENTE O PODER JUDICIÁRIO TERÁ COMPETÊNCIA PARA DETERMINAR A FORMA DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INTERFERINDO NAS PRIORIDADES SOCIAIS POR ELA ESTABELECIDAS EM DESPRESTÍGIO À DISCRICIONARIEDADE. 



    4. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGA: 1) QUE A LEI Nº 12.340/2010, RECENTEMENTE ALTERADA PELA LEI Nº 12.608/2012, ESTABELECEU, EM SEU ART. 3-A, § 3º, QUE A “UNIÃO E OS ESTADOS, NO ÂMBITO DE SUAS COMPETÊNCIAS, APOIARÃO OS MUNICÍPIOS NA EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO § 2º”; 2) QUE A NOVA LEI, LEI Nº 12.608/2012, QUE INSTITUIU O PLANO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – PNPDEC, REFORÇOU A COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS À REDUÇÃO DOS RISCOS DE DESASTRES; 3) QUE FOI NOTICIADO RECENTEMENTE, POR INICIATIVA DO GOVERNO FEDERAL, UM PLANO NACIONAL PARA PREVENÇÃO E RESPOSTA A CATÁSTROFES; 4) QUE O ART. 182 DA CRFB/88 SE REFERE A LEI FEDERAL Nº 10.257/2001, (ESTATUTO DA CIDADE), QUE ESTABELECE OS INSTRUMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL; 5) QUE QUANTO AO PLANO DIRETOR, A LEI COMPLEMENTAR Nº 111/2011 RATIFICA O PEDIDO PARA A “CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS, NA OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAR TODA ÁREA EM ÓBICE, COM MEDIDAS SUFICIENTES PARA EVITAR NOVAS OCUPAÇÕES IRREGULARES E DESMATAMENTO”; 6) ASSIM, DIANTE DA REITERADA POSTURA OMISSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MORMENTE RELATIVA À HISTÓRICA FALTA DE FISCALIZAÇÃO DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES NAS ENCOSTAS DO RIO DE JANEIRO, NÃO RESTOU OUTRA ALTERNATIVA AO PARQUET SENÃO BUSCAR JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO A MATERIALIZAÇÃO DA NORMA NO PLANO FÁTICO. 



    5. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MERECE PROSPERAR EM PARTE. EM QUE PESE O FATO DE QUE O PODER PÚBLICO VENHA REALIZANDO OBRAS E MEDIDAS PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS RELATIVOS À INSTALAÇÃO DE COMUNIDADES EM ÁREAS DE RISCO DE FORMA ORDENADA, PRIORIZANDO AQUELAS LOCALIZADAS EM ÁREAS DE MAIOR RISCO, NÃO HÁ PROVA CABAL NOS AUTOS ACERCA DA EXECUÇÃO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS TENDENTES À PREVENÇÃO DE RISCOS DE DESABAMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE (FLS.238), REDUZINDO-OS A UM LIMITE TOLERÁVEL. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE OCUPAÇÃO DESORDENADA DA ÁREA COM DESMATAMENTO, O QUE COMPROMETE A SOLIDEZ DO TERRENO E POTENCIALIZA O RISCO À SEGURANÇA DOS MORADORES. POR ESTA RAZÃO, A INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM CAUSAS DESSA NATUREZA NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, E SIM DE PROTEÇÃO JUDICIAL A DIREITOS COLETIVOS E DIFUSOS, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISEM ASSEGURAR A VIDA E O MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. 



    6. PLANO CONTINGENCIAL APRESENTADO PELO MUNICÍPIO DESACOMPANHADO DA COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EFETIVAS PARA DIMINUIR O COMPROVADO RISCO DE VIDA AOS MORADORES DA COMUNIDADE OCIDENTAL FALLET, ALÉM DOS COMPROVADOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. DESTA FORMA, ESTE RELATOR CONSIDERA NECESSÁRIO REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU A ADOTAR PROVIDÊNCIAS PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE DESLIZAMENTO, NOTADAMENTE MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA, NAS ÁREAS CLASSIFICADAS COMO DE ALTO RISCO DE ESCORREGAMENTOS E DESLIZAMENTOS, DELIMITADA NO LAUDO TÉCNICO ANEXADO AOS AUTOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.340/2010 E DO PLANO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – PNPDEC (LEI Nº 12.608/2012). 



    7. O PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL DEVE SER PONDERADO PELO PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL PARA PRIORIZAR AS GARANTIAS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTAS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 



    8. DESCABE A CONDENAÇÃO DOS RÉUS (MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E ESTADO DO RIO DE JANEIRO) AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ARTIGO 14 DA LEI 7.347/85, SALVO COMPROVADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO STJ. 



    9. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONDENAR SOLIDARIAMENTE OS RÉUS A EXECUTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ESCORREGAMENTOS E DESLIZAMENTOS NA COMUNIDADE OCIDENTAL FALLET, RECUPERAR A ÁREA DESMATADA NO INTERIOR E NO ENTORNO DA COMUNIDADE, E MEDIDAS VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E DE SANEAMENTO BÁSICO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (fl. 14, Vol. 12) e pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO (fl. 18, Vol. 12), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Vol. 13):



    “1. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PRIMEIRAMENTE PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E, EM SEGUIDA, PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE OS RÉUS (ESTADO DO RIO DE JANEIRO E MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO) A EXECUTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ESCORREGAMENTOS E DESLIZAMENTOS NA COMUNIDADE OCIDENTAL FALLET, RECUPERAR A ÁREA DESMATADA NO INTERIOR E NO ENTORNO DA COMUNIDADE, E IMPLANTAR MEDIDAS VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E DE SANEAMENTO BÁSICO. 



    2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ALEGANDO OMISSÃO DO JULGADO E PRETENDENDO O PREQUESTIONAMENTO, ALÉM DO PROVIMENTO PARA SUPRIR SUPOSTAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO, O QUE NÃO SE VERIFICOU, EIS QUE AS QUESTÕES ENFRENTADAS FORAM SUFICIENTES PARA EMBASAR O JULGADO. 



    3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ALEGANDO OMISSÃO DO JULGADO E PRETENDENDO O PREQUESTIONAMENTO, ALÉM DO PROVIMENTO PARA SUPRIR SUPOSTAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO, O QUE NÃO SE VERIFICOU, EIS QUE AS QUESTÕES ENFRENTADAS FORAM SUFICIENTES PARA EMBASAR O JULGADO. 



    4. DESPROVIMENTO DOS DOIS EMBARGOS CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE, FACE AO EXPRESSO NA SÚMULA 52 DO TJERJ, VEZ QUE TANTO O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, COMO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PRETENDEM, EM VERDADE, A REFORMA DA DECISÃO. ”



    No Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Vol. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 2º; 22, XXVIII; 30, VII; 37, caput; e 241 da CF/1988, pois:



    (a) compete “ao Município do Rio de Janeiro e às demais municipalidades, de forma geral, a responsabilidade pela contenção de encostas e atividades correlatas”, sendo inequívoca “que a atuação do Estado do Rio de Janeiro somente haveria de ser provocada apenas em caráter residual, após o exaurimento das tentativas de adoção e implementação de medidas a cargo do município” (fl. 7, Vol. 16);



    (b) “ao condenar o Estado do Rio de Janeiro a implantar rede de saneamento básico na comunidade Ocidental Fallet, por meio da instalação da infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e descarte dos esgotos sanitários, o v. acórdão recorrido ignorou o Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações, celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro, a CEDAE e o Município do Rio de Janeiro” (fl. 7, Vol. 16); e



    (c) “a pretensão veiculada na presente ação civil pública subverte qualquer planejamento de ações constantes de programas municipais existentes, ignora o aspecto orçamentário e financeiro que subjaz a tal questão, e malfere o princípio da independência harmônica entre os Poderes” (fl. 10, Vol. 16).



    Quanto ao RE interposto pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (Vol. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 2°; e 93, IX, da CF/1988, argumentando que:



    (a) “a decisão que determina a realização imediata, de obras que não se sabe quais sejam, em relação à Comunidade Ocidental Fallet, se sobrepõe à prioridade do Administrador Público, que na hipótese, repousa em critério inteiramente lógico e objetivo, sem qualquer fundamento que legitime essa intervenção” (fl. 10, Vol. 18), de modo que “é possível prever que outras Comunidades, com centenas de moradias em situação de risco, se vejam preteridas no atendimento, à conta de um intervenção judicial que se dá – data maxima venia – sem fundamento que justifique o descarte da escolha da Administração Pública” (fl. 11, Vol. 18);



    (b) “o acórdão recorrido rompe a própria lógica de não intervenção na esfera da Administração, ao determinar a prioridade de execução de diversas intervenções em uma comunidade específica” (fl. 12, Vol. 18);



    (c) “a decisão judicial recorrida, não obstante seu discurso de não materializar intervenção na esfera de escolha do administrador, em verdade, intervém no seu planejamento, à medida em que determina para já, o desenvolvimento das atividades orientadas à intervenção na Comunidade Ocidental Fallet” (fl. 14, Vol. 18); e



    (d) “a atuação substitutiva do Judiciário é, na forma da jurisprudência desta mesma Corte, excepcional, e como tal, sujeita a um ônus argumentativo mais expressivo, que não se teve por observado na hipótese” (fl. 16, Vol. 16). 



    O Tribunal de origem negou seguimento a ambos os recursos, aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada; (b) incide, na hipótese, a orientação prevista na Súmula 279/STF; (c) a norma inserta no art. 2º da Constituição “não impede que o Poder Judiciário se manifeste sobre a legalidade e/ou abusividade de ato administrativo discricionário”; e (d) o acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado (Vol. 20).



    Nos Agravos, as partes recorrentes refutaram os fundamentos da decisão agravada (Vol. 22 e Vol. 24).



    É o relatório. Decido.



    Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos apontados como violados, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.



    Inicialmente, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em sede de Ação Civil Pública (Vol. 11, fl. 5):



    “O Ministério Público intentou a presente Ação Civil Pública em face do Município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro pretendendo compelir os Entes Estatais a adotar medidas efetivas na promoção de políticas públicas destinadas à solucionar a ocupação desordenada na encosta, e prevenir riscos de desabamentos na Comunidade Ocidental Fallet, a fim de garantir moradia digna, condições de habitabilidade e preservação do meio ambiente. 



    A Ação civil pública, Lei 7347/85, é o instrumento processual destinado à defesa judicial de interesses difusos e coletivos, permitindo a tutela jurisdicional do Estado com vistas à proteção de certos bens jurídicos. 



    Por meio desta ação, reprime-se ou previne-se a ocorrência de danos ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio público, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, dentre outros, podendo ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 



    No caso em exame, a matéria controvertida tratada neste apelo trata: 1) da alegada ausência de providências concretas que, na visão do Ministério Público autor/apelante, deveriam ter sido tomadas pelos réus/apelados (Município do Rio de Janeiro e Estado do Rio de Janeiro), no sentido de prevenir e sanar os problemas identificados na área classificada como de risco na petição inicial – Comunidade Ocidental Fallet, com fundamento no laudo técnico confeccionado por iniciativa da municipalidade, e que instrui a petição inicial; 2) do questionamento se as providências e prazos descritos na petição inicial são os adequados para sanar os problemas identificados, eliminando os riscos existentes na área. 



    Quanto ao Estado do Rio de Janeiro, evidentemente que é parte legítima para figurar no polo passivo desta relação processual, haja vista tratar-se a matéria atinente à competência comum a todos os entes da federação, conforme art. 23 da Constituição Federal, nos seguintes termos: “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (omissis); VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; (omissis)”. 



    Alega o Ministério Público que o estudo apresentado pelo Município do Rio de Janeiro limita-se a delimitar e a classificar as áreas passíveis de deslizamento, sem indicar quais são as intervenções pontuais que vêm sendo realizadas nestas áreas, ou seja, que embora haja um plano de contingência, tal vem desacompanhado de medidas efetivas para evitar tragédias e modificar de forma eficaz a situação no local. 



    Inicialmente saliento que a preservação do meio ambiente, a promoção de programas de construção de moradias, a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico são da competência comum de todos os entes federados, na forma dos incisos VI e IX, do artigo 23, da Constituição Federal, de modo que nenhuma legislação infralegal, convênio ou ato normativo secundário pode afastar a incidência da referida norma constitucional. 



    A rigor, a questão versa acerca do polêmico tema do posicionamento da doutrina e jurisprudência quanto ao limite constitucional de controle do Poder Judiciário diante dos atos e omissões do Poder Executivo frente à implementação dos direitos fundamentais em sua integral configuração. 



    São as garantias constitucionais que legitimam a ação do Estado, uma vez que sua presença ou intervenção se faz ora em defesa da Constituição como um todo, ora em prol da sustentação, integridade e observância dos direitos fundamentais. 



    Essa realidade parece ter estimulado a edição da Lei nº 12.340/2010, recentemente alterada pela Lei nº 12.608/2012, atribuindo à União e aos Estados, no âmbito da competência de cada um desses entes federativos, o dever de apoiar os Municípios na execução de ações de resposta e recuperação de áreas atingidas por desastre, in verbis: 



    “Art. 3º-A. O Governo Federal instituirá cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, conforme regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) (...) 



    § 3º A União e os Estados, no âmbito de suas competências, apoiarão os Municípios na efetivação das medidas previstas no 



    § 2º. Os Municípios incluídos no cadastro deverão: (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



     I - elaborar mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos;(Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 



    II - elaborar Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e instituir órgãos municipais de defesa civil, de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo órgão central do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



     III - elaborar plano de implantação de obras e serviços para a redução de riscos de desastre; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 



    IV - criar mecanismos de controle e fiscalização para evitar a edificação em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos; e (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 



    V - elaborar carta geotécnica de aptidão à urbanização, estabelecendo diretrizes urbanísticas voltadas para a segurança dos novos parcelamentos do solo e para o aproveitamento de agregados para a construção civil. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) “ 



    Observa-se que restou comprovada a ocupação desordenada da área de encosta da Comunidade Fallet, (inventário de risco – índice eletrônico 00064) com a realização de desmatamento de forma a comprometer a solidez do terreno (relatório de campo – índice eletrônico 00064), além das construções já comprometidas por pequenos deslizamentos, associados a cortes irregulares do terreno, tudo isso potencializando o risco de segurança dos moradores. 



    Diante disto, surge para os magistrados o dever de tomar decisões que implementem políticas públicas, visando garantir o mínimo existencial, quando o Executivo se queda inerte diante de sua função no Estado Democrático de Direito. 



    É verdade que a lei não especifica as medidas a serem adotadas no plano de contingência, tendo o legislador conferido o poder de discricionariedade ao administrador para eleger as medidas do plano de contingência que considere mais adequada ao caso concreto, sempre com base em critérios técnicos. 



    No caso dos autos, observa-se que de fato, o município réu vem realizando algumas políticas públicas no sentido da prevenção de desastres naturais. 



    É sabido também, que existe uma esfera de discricionariedade que não pode ser violada pelo Poder Judiciário, nem a vontade do administrador pode ser substituída pela do Ministério Público. Todos os órgãos públicos desejam a redução dos danos decorrentes dos deslizamentos. O Poder Legislativo impõe a execução de plano de contingência, mas cabe ao administrador público a escolha das medidas adotadas no referido plano. 



    Conforme bem ressaltado pelo Juízo a quo às fls. 1091 (índice eletrônico 01088) merecem destaque as medidas realizadas e descritas às fls. 202/211 (índice eletrônico 00190), os documentos de fls. 233/239 (índice eletrônico 00190), que trazem os dados numéricos fornecidos pela Coordenadoria de Fomento à Produção Habitacional e pela Gerência de Terras e Reassentamentos, ambas desta Secretaria, com relação aos atendimentos através do Programa Minha Casa Minha Vida, e dos benefícios de aluguel social, indenizações de benfeitorias e compra assistida, os relatórios de obras emergenciais, de limpeza de drenagens em encostas, recuperação de obras de contenção de encostas (fls. 267/273-índice eletrônico 00259), a elaboração do Plano de Contingência, acostado às fls. 342/381 (índice eletrônico 00338), bem como outras medidas documentadas na contestação tais como os contratos celebrados para a realização de obras emergenciais (fls. 274/283, 284/293- índice eletrônico 00259).



    Assim, quanto ao primeiro ponto controvertido, o Município alega que não está sendo omisso, pois vem realizando obras e medidas para a solução dos problemas relativos à instalação de comunidades em áreas de risco de forma ordenada e priorizando aquelas localizadas em áreas de maior risco. 



    Neste diapasão, verifica-se que o município já realizou o mapeamento das áreas de risco em seu território, inclusive da Comunidade Ocidental Fallet (fls. 355 – índice eletrônico 00338). 



    É sabido também, que prevenção é o único meio de evitar a tragédia anunciada decorrente de chuvas que, em especial neste Estado do Rio de Janeiro, é fato comum em determinados períodos. Prevenir é mais do que obrigação; é dever do ente público. 



    Frise-se que fatos notórios como o que estão nestes autos narrados são ocorrentes, o que abre espaço para questionar-se as medidas que vem sendo tomadas são suficientes para impedir que a omissão alegada pelo Ministério Público ganhe proporção absurda e se transforme em tragédia. 



    Infelizmente o fato é que, a instalação de sistema de alerta preventivo e a implementação de procedimento logístico de evacuação e abrigamento provisório da população residente na área de risco não foram e não são suficientes para impedir a ocupação desordenada da área, o desmatamento, nem os riscos de deslizamentos. 



    Na verdade, não há como prevalecer à tese defendida pelo Município no sentido de que o Ministério Público ao ajuizar mais de uma centena de ações civis fragmentou o interesse difuso, individualizando o que é indivisível. 



    Ora, o ajuizamento de várias demandas pelo órgão ministerial indica, tão-somente, a desejada organização processual com vistas à própria efetivação do provimento jurisdicional almejado. 



    É evidente, pois, que uma só demanda envolvendo localidades distintas, com problemas e consequências não comuns, causaria grande confusão fática no âmbito do direito em exame e as implicações daí decorrentes, o que prejudicaria, em última análise, a efetividade do processo, em afronta ao princípio de sua razoável duração (art. 5º, LXXVIII, CRFB). 



    Ademais, apesar de o Ministério Público ter especificado quais as medidas entende cabíveis, é verdade que cabe ao Município escolher, com base em critérios técnicos, quais as que devem ser adotadas. 



    Este Relator reconhece que cada comunidade tem a sua peculiaridade. Em umas pode ser que o plano de contingência seja suficiente. Em outras, pode haver a necessidade de obras e até de remoção de edificações e assentamento. Em cada caso, é cediço que compete ao Município escolher quais as medidas que serão executadas entre as possíveis e necessárias. Eleita e adotada a medida pelo Município com base em critérios e laudos técnicos, esta será objeto de fiscalização pela sociedade e pelo Ministério Público. A discricionariedade do Município permite que ele adote a medida que entender conveniente e oportuna desde que razoável. 



    No entanto, no caso em tela, os Estudos da GEORIO (entidade municipal) verificaram que: “a área em análise (documentos que instruem a inicial – fls. 64/95 - índice eletrônico 00064) – Comunidade Ocidental Fallet – Através de consulta aos laudos de vistoria da GEO-RIO, analisados entre os anos de 1986 e 2010, foram registradas três ocorrências de deslizamentos, relacionadas principalmente a estabilidade dos taludes e ruptura de obras de contenção. (...) Os riscos geológicos estão associados a cortes e aterros irregulares para construção, que devido a forte declividade, podem deslizar, comprometendo construções a montante e a jusante da comunidade. Adicionalmente podem ser observados ao longo das encostas mais escarpadas e regiões de talvegue, deslizamentos de solo coluvionar com blocos de rocha. A ausência de obras de contenção para estabilidade dos taludes agrava o risco existente. A região indica uma área densamente ocupada, com casas de boa estrutura (alvenaria), estimando-se pela contagem nas orto-fotos e fotos oblíquas que mais de 110 casas se encontrem nessa região”.



    O que se pretendeu, nesta ação, é que os réus adotem de forma rápida as providências eficientes para redução do risco nesta Comunidade, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. 



    Sabe-se também, que cada caso de risco é diferente de outro existente na cidade, e que todos os órgãos públicos desejam a redução dos danos decorrentes dos deslizamentos. 



    O caso da área analisada nestes autos não é isolado. Estudos da GEORIO verificam aproximadamente 120 áreas com ocupações irregulares e sujeitas a deslizamentos de grande impacto. Ressalte-se que, desde a propositura de ações como esta pelo Ministério Público (todas com base em estudo técnico realizado pelo próprio ente municipal), o Município, num curto espaço de tempo, iniciou a execução de planos de contingência na maioria dessas áreas 



    Ora, apesar das providências já adotadas pela Municipalidade, não há prova cabal nos autos acerca da execução de medidas específicas tendentes à prevenção de riscos de desabamento na referida comunidade (fls.236/238 – índice eletrônico 00190), reduzindo-os a um limite tolerável, razão pela qual, a ingerência do Poder Judiciário em causas dessa natureza não configura violação ao princípio da separação dos poderes e, sim, medida de proteção judicial a direitos coletivos e difusos, visando à implementação de políticas públicas que visem assegurar a vida e o meio ambiente equilibrado no caso de omissão estatal.



    (…)



    Daí por que, diante do comprovado risco de vida aos moradores da COMUNIDADE OCIDENTAL FALLET, associado aos danos causados ao meio ambiente, é que este Relator considera necessário reformar parcialmente a sentença para compelir os Réus a solidariamente, a adotarem providências concretas para salvaguardar as vidas expostas ao risco detectado nos laudos técnicos (índice eletrônico 00064). 



    Saliente-se que as intervenções devem ser no mínimo suficientes para, ao final do prazo, reduzir a classificação de risco até o nível baixo, devidamente comprovado através de estudo técnico, utilizando a mesma metodologia empregada no estudo realizado pela Concremat Engenharia/Fundação GEO-RIO, considerando a época do verão com o incremento das chuvas.



     Por fim, observo que às fls. 511/522 (índice eletrônico 00511) existe minuta com proposta de Termo de Ajustamento de Conduta, de janeiro de 2011, encaminhada ao prefeito novamente em agosto de 2011, a ser celebrado entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e o Município do Rio de Janeiro, objetivando a implantação do sistema de alerta, e atualizar o mapeamento das áreas de risco, controlar o surgimento de novas situações de risco em encostas, fiscalizar e impedir novas ocupações em áreas de risco geológico, monitorar o avanço das ocupações irregulares com fotografias aéreas/satélites, que devem ser atualizadas com periodicidade máxima de um ano, implementando a retirada das novas construções em situação de risco e daquelas cuja realocação for indicada no Diagnóstico e Plano de Mitigação das Situações de Risco. 



    No entanto, até a presente data não houve manifestação sobre a proposta enviada, o que acabou por impor a propositura da presente demanda, que poderia ter sido evitada, posto que não restou outra alternativa ao Ministério Público a não ser buscar a tutela jurisdicional dos interesses difusos sob ameaça. 



    Quanto ao pedido inicial de condenação dos Réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, tal não merece acolhida, isto porque, nas ações civis públicas, o pagamento de tal verba em favor do Ministério Público somente é devido nos casos de litigância de má-fé, conforme o artigo 18 da lei 7347/85, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (…)”



    Da leitura acima, observa-se que o acórdão recorrido reformou a sentença para julgar procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a adotar providências para a redução do risco de deslizamento, notadamente (fl. 12, Vol. 11): 



    “A) executar, no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, plano de medidas de engenharia, geotecnia e intervenção urbanística, nas áreas classificadas como de médio risco de escorregamentos e deslizamentos na Comunidade Ocidental Fallet, conforme estudo elaborado pela empresa Concremat Engenharia e pela Fundação GEO-RIO (fls.64/95), sendo que as intervenções devem ser no mínimo suficientes para, ao final do prazo, reduzir a classificação de risco até o nível baixo, devidamente comprovado através de estudo técnico, utilizando a mesma metodologia empregada no referido estudo, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada apelado; 



    B) recuperar toda a extensão da área desmatada, no interior e no entorno da Comunidade Ocidental Fallet, através da implementação de programa de plantio de espécies nativas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão das obras de contenção de proteção de encostas, acima referidas, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cin